Tribunal: TJDFT
Processo: 0721346-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. ESTABELECIMENTO QUE COMERCIALIZA BEBIDAS ALCÓOLICAS. OBJETIVOS DA EXECUÇÃO PENAL. INCOMPATIBILIDADE.
I – Quando uma das atividades do estabelecimento que pretende empregar o reeducando é o comércio varejista de bebidas alcóolicas, fica impedida a autorização para o exercício do trabalho em referido local, observando-se a incompatibilidade com os objetivos ressocializadores e, ainda, com as condições que obstam a frequência pelo apenado de locais dessa natureza.
II – Recurso conhecido e desprovido.